Tribunal: TJDFT
Processo: 0020602-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da Ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte Autora, é patente a presença do seu interesse de agir.
2 – O evento mencionado pelas Rés – atraso na expedição do alvará de construção do empreendimento – integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não se podendo compreender tratar-se de evento totalmente imprevisível ou previsível, porém invencível. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
3 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior de Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” Assim, uma vez verificada a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo atraso na entrega do bem e, por conseguinte, pela rescisão do contrato, não há que se falar em retenção de qualquer percentual, ainda que previsto em contrato, nos termos da orientação pacificada do STJ.
4 – Não se desincumbindo a construtora da obrigação de promover a entrega do imóvel contratado no prazo convencionado, resta configurada a sua inadimplência, legitimando a rescisão do contratado e a sujeição à multa moratória convencionada.
5 – Nos termos do artigo 413 do Código Civil e com base no fato de que não houve a quitação integral do preço relativo à unidade imobiliária, a cláusula penal deve ser aplicada sobre a quantia efetivamente paga pelo consumidor e não sobre a totalidade do valor do imóvel.
6 – O termo inicial para incidência dos juros de mora, quando a rescisão é motivada pelo inadimplemento da construtora, é a data da citação.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.